Tribunal: STJ
Processo: 5033357-59.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226189 - SC(2025/0289528-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GL2 SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO MARCELO DE ARRUDA - SP112049
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA - SP300627
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO
SOCIAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
TEMA
217/STJ.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
5/STJ
7/STJ.
1. A controvérsia sobre o alcance da atividade hospitalar para efeito de aplicação do
decidida com base na interpretação do contrato social não pode ser
Tema 217/STJ
conhecida na via do apelo extremo, conforme a Súmulas
J.
5/ST
2. No caso, para alterar as conclusões do Tribunal de origem ainda seria
imprescindível o reexame acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b2e3de5-8cd1-4a78-b3a2-eaf1bf8db798

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226189 - SC(2025/0289528-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GL2 SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO MARCELO DE ARRUDA - SP112049
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA - SP300627
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO
SOCIAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
TEMA
217/STJ.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
5/STJ
7/STJ.
1. A controvérsia sobre o alcance da atividade hospitalar para efeito de aplicação do
decidida com base na interpretação do contrato social não pode ser
Tema 217/STJ
conhecida na via do apelo extremo, conforme a Súmulas
J.
5/ST
2. No caso, para alterar as conclusões do Tribunal de origem ainda seria
imprescindível o reexame acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
GL2 SERVICOS MEDICOS LTDA. contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que recurso especial tem
fundamento no artigo 105, III,
e
, da Constituição Federal e o agravo interno, nos
a
c
artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; e no
do Regimento
art. 259
Interno do STJ (fl. 350 – 402).
Alega a necessidade de aplicação dos coeficientes de presunção de 8% e
12% sobre receitas de ressonância, tomografia e radiografia conforme a Lei 9.249/1995
e invoca o
para defender que a natureza da atividade desempenhada
Tema 217/STJ
define o enquadramento como serviço hospitalar. Diz que o acórdão recorrido diverge
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

de precedentes do Tribunal Regional da 2a Região e do Tribunal Regional da 3a Região
e pede a reforma da decisão monocrática que aplicou os óbices sumulares para
conhecer e prover o especial.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado (fl. 341 – 344).
A propósito, a demanda foi julgada em acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região (fl. 265 - 268) com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.

CUSTO
DIFERENCIADO.
NÃO
LEI
No
11.727/2008.
CONFIGURAÇÃO.
1. A aplicação de percentuais reduzidos para a presunção do lucro nos
serviços hospitalares se justifica pelo custo diferenciado de tais
atividades, considerando-se a necessidade de alto investimento
tecnológico e de pessoal. Porém, não se exige, necessariamente, a
internação dos pacientes.
2. No caso dos autos, os custos maiores são suportados pelo tomador
do serviço, e não pela impetrante, que apenas promove atendimento
médico. Deste modo, não restou demonstrado que os serviços
prestados se enquadram no conceito de serviços de natureza
hospitalar, afastando o direito ao tratamento tributário diferenciado.
Em seguida, o resultado desfavorável foi mantido em julgamento dos
embargos de declaração (fl. 279 - 281) assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022,
incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-
lhes efeitos infringentes.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art.
1.025 do
.
CPC/2015)
Nesse cenário, esta Relatoria, reproduzindo trecho da decisão colegiada de
origem, concluiu que rever a controvérsia, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do
imprescindível revolvimento de matéria fática, cognição inviável em sede de recurso
especial, à luz das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Realmente, consta do voto acolhido por unanimidade, a aplicação de
precedente deste Superior Tribunal no Tema 217 conforme análise fático-probatória e
interpretando cláusula contratual, em atuação judicial própria das instâncias ordinárias:
O conflito gira em torno de se determinar a abrangência da expressão
"serviços hospitalares".
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
sedimentou o entendimento quanto ao conceito
REsp no 1.116.399/BA,
de serviços hospitalares e a extensão do benefício, fixando a seguinte
tese:
Tema 217: Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, §
1o,inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva (ou
Lei 9.249/95,
seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
devendo ser considerados serviços hospitalares aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

Não é possível enquadrar toda e qualquer atividade voltada para a área
da saúde no conceito de "serviços hospitalares".
Assim, a concessão do benefício fiscal se dá de forma objetiva, com
foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que
executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, sob pena de
se desfigurar a própria natureza da norma legal.
Revendo posicionamento anterior sobre a matéria em debate,
compartilho do entendimento de que se deve distinguir as situações de
natureza menos complexas, resultando em custos menores; e as mais
elaboradas, em que o contribuinte necessita arcar com uma
diferenciada onerosidade para a prestação dos serviços.
A tributação favorecida sobre receitas de prestação de serviços
hospitalares se justifica pelo custo diferenciado de tais atividades, a
necessidade de alto investimento tecnológico e de pessoal, não se
exigindo, necessariamente, a internação dos pacientes.
A partir da
passou-se a exigir, para a aplicação do
Lei no 11.727/2008,
percentual reduzido, que "a prestadora destes serviços seja organizada
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa".
Caso dos autos
De acordo com o contrato, a impetrante tem como objeto social
"Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e Atividade médica
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
(evento 1, CONTRSOCIAL2).
Acostado aos autos (evento 1, COMP5) Contrato de Prestação de
Serviços Médicos firmado com a ECO RAD SERVIÇOS MEDICOS
LTDA (contratante) para a realização de serviços na área de
imaginologia.
Da leitura do referido contrato, verifica-se que é obrigação da
contratante fornecer a estrutura física e os equipamentos para a
prestação pela impetrante dos serviços médicos.
Deste modo, resta claro que a obrigação da contratada restringe-se ao
fornecimento da mão de obra. Sendo assim, os custos maiores são
suportados pelo tomador do serviço, e não pela impetrante, que apenas
promove atendimento médico.
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

Portanto, não restou demonstrado que os serviços prestados pela parte
impetrante se enquadram no conceito de serviços de natureza
hospitalar, afastando o direito ao tratamento tributário diferenciado.
Resta, pois, mantida a sentença.
Assim, com acerto, desta Relatoria não conheceu do recurso especial,
reproduzindo precedente deste Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE RESGUARDADO.
AFRONTA AO
III, DO
ERRO MATERIAL
ART. 1.022,
CPC/2015.
INEXISTENTE.
§ 2o, DO
INADMISSÃO COM
ART. 1.026,
CPC/2015.
BASE NO
I, B, DO
ISSQN. PRETENSÃO DE
ART. 1.030,
CPC/2015.
RECOLHIMENTO SOB ALÍQUOTA FIXA. CARÁTER EMPRESARIAL
NÃO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO
JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA E ANÁLISE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
7. Segundo entendimento do STJ, o benefício da alíquota fixa do ISS
somente é devido às sociedades unipessoais integradas por
profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando
as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas, cuja
responsabilidade é limitada ao capital social (AgRg no Ag 1.349.283
/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, D Je ).
8. Na
14/12/2010
hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que, "no caso em apreço, a simples
análise do contrato social da apelante dá conta de que a mesma possui
nítido caráter empresarial, eis que prevê a distribuição de resultados
proporcionais à participação societária dos sócios. Trata-se, pois, de
sociedade empresária, caráter este não elidido pela dispensa do
pagamento de pró-labore ou pela possibilidade de que os lucros sejam
distribuídos entre os sócios, observando às prescrições legais (cláusula
VIII - fl. 34)" - (fl. 1.484).
9. A modificação das conclusões adotadas pela Corte , a respeitoa quo
da incidência do regime diferenciado de tributação, demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos e análise contratual, o que é inviável na via do Recurso Especial, .
ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.645.761/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
22/11/2022)
Então, aplicável a tese vinculante deste Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1306:
1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente,
e/ou
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do
parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:17
Código de Controle do Documento: ab1f6725-412f-49e4-8e48-d8ca4edfac49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.226.189 / SC
Número Registro: 2025/0289528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50333575920234047200
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GL2 SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO MARCELO DE ARRUDA - SP112049
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA - SP300627
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GL2 SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADOS : PAULO MARCELO DE ARRUDA - SP112049
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA - SP300627
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 00ddd3b3-89f0-4519-8541-57d13058c482

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 00ddd3b3-89f0-4519-8541-57d13058c482